Tribunal: CARF
Processo: 10880.921979/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921979/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.922 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2022
Recorrente
M.G.A. ENGENHARIA ELETROCIVIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A homologação tácita da compensação é prazo com natureza jurídica
prescricional e por essa razão matéria de ordem pública suscetível de ser
alegada a qualquer momento e, inclusive, conhecida de ofício pelo julgador em
qualquer tempo ou grau de jurisdição.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para (a) reconhecimento da homologação tácita dos
débitos compensados do Per/DComp no 34600.52558.301008.1.3.03-2525, do Per/DComp no
02557.77665.101208.1.3.03-7256, do Per/DComp no 39363.19500.080109.1.3.03-3178 e do
Per/DComp no 14968.78845.290509.1.3.03-8152 e (b) aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e das
Súmulas CARF no 80, no 143 e no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação
de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921979/2013-70
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921979/2013-70

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34600.52558.301008.1.3.03-2525, em 30.10.2008, e-fls. 224-
230, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$ 31.095,71 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 231-236:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
31.095,71 [...]
31.095,71
CONFIRMADAS [...]
9.863,38 [...]
9.863,38

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 31.095,71
Valor na DIPJ: R$ 31.095,71
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 31.095,71
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 9.863,38
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
34600.52558.301008.1.3.03-2525
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921979/2013-70

NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
02557.77665.101208.1.3.03-7256
14968.78845.290509.1.3.03-8152
35142.75767.181209.1.3.03-7606 39363.19500.080109.1.3.03-3178 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/FOR/CE no 08-51.565, de 14.05.2020, e-fls. 239-242:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do
Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.03.2021, e-fl. 258, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.10.2020, e-fls. 260-274, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO DIREITO
III.1.
DA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DAS
DCOMPS
No
34600.52558.301008.1.3.03-2525,
02557.77665.101208.1.3.03-7256,
39363.19500.080109.1.3.03-3178 E 14968.78845.290509.1.3.03-8152
9. Antes de passar à demonstração de seu crédito, a Recorrente vem demonstrar,
preliminarmente, que, à época do recebimento do Despacho Decisório, duas DCOMPs
já estavam homologadas tacitamente.
10. Como indicado mais acima, a Recorrente transmitiu cinco DCOMPs a fim
de utilizar seu crédito de saldo negativo de CSLL de 2007 na compensação de débitos
próprios.
11. Dentre essas cinco DCOMPs, quatro delas foram transmitidas entre
30/10/2008 e 29/05/2009 [...]
12. Para que não restem dúvidas, a Recorrente transcreve abaixo informação
obtida nos próprios sistemas da RFB, que comprovam as datas de transmissão em
comento (Documento “Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão
de DARF”, constante às fls. 235 e 236 deste e-processo) [...].
13. Pois bem. Tal como indicado no item II, a Recorrente foi intimada do
Despacho Decisório que não homologou as compensações acima em 17/06/2014 (fls.
233 do e-processo).
14. Ou seja, o recebimento do Despacho Decisório em comento – em
17/06/2014 – ocorreu mais de cinco anos após a transmissão das DCOMPs indicadas
mais acima, transmitidas entre 30/10/2008 e 29/05/2009.
15. Ocorre que, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, as
compensações acima já estavam tacitamente homologadas, não tendo mais a RFB o
direito de homologá-las ou não. [...]
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921979/2013-70

16. Com efeito, ao regulamentar as compensações no âmbito da RFB, o artigo
74 em comento estabeleceu que as autoridades fiscais têm cinco anos, a contar da
entrega (transmissão) da compensação, para analisá-la e exigir eventual tributo
considerado devido, sob pena de a compensação ser considerada homologada
tacitamente. Como não poderia deixar de ser, tal regra garante segurança jurídica aos
contribuintes, impedindo que, após tal prazo, estes venham a ser surpreendidos com
exigências já prescritas. [...]
18. Restando claramente demonstrada a homologação tácita das DCOMPs no
34600.52558.301008.1.3.03-2525,
02557.77665.101208.1.3.03-7256,
39363.19500.080109.1.3.03-3178
e
14968.78845.290509.1.3.03-8152,
qualquer
exigência de tributos relacionada a tais compensações deve ser prontamente cancelada.
[...]
III.2. DA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO DA RECORRENTE 20. Sem
prejuízo à demonstração de homologação tácita das DCOMPs mencionadas no
subitem acima, a Recorrente passa a demonstrar a integralidade de seu crédito de saldo
negativo de CSLL.
21. Como indicado mais acima, mediante cruzamento eletrônico de
informações, o Despacho Decisório não confirmou as retenções abaixo, totalizando R$
21.232,33, sob a alegação de que elas supostamente não teriam sido comprovadas,
total ou parcialmente [...].
22. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente houve por bem
“abrir” a composição das retenções não confirmadas de acordo com as notas fiscais
emitidas, apresentando ainda, como documentação suporte, as respectivas notas fiscais
(fls. 24 a 223 deste e-processo).
23. Não obstante, a decisão ora recorrida não reconheceu o crédito da
Recorrente, sob o argumento de que, normalmente, as retenções deveriam ser
evidenciadas mediante a apresentação de Comprovante Anual de Retenção emitido
pela fonte pagadora e que, na falta deste documento, as notas fiscais poderiam ser
aceitas tão-somente se apresentadas juntamente com o documento bancário que
evidenciasse o recebimento do preço pelo valor líquido das retenções. [...]
24. Primeiramente, esclareça-se que, diferentemente do quanto indicado no
trecho acima da decisão ora recorrida, todas as notas fiscais apresentadas pela
Recorrente destacavam sim os valores de tributos a serem retidos e recolhidos pelas
fontes pagadoras, conforme se verifica, por exemplo e por amostragem, pelo print de
uma de tais notas (fl. 25 do e-processo) [...].
25. Feito o esclarecimento acima, a Recorrente passa a comprovar as retenções
não confirmadas mediante a apresentação da documentação indicada pela própria
decisão da d. DRJ/FOR como adequada, quais sejam, informes de rendimento e/ou
notas fiscais acompanhadas de extratos bancários.
A. Fonte Pagadora: UNIPAR - União de Indústrias Petroquímicas S.A. [...]
26. Com relação à fonte pagadora em referência, a Recorrente informa que não
recebeu informe de rendimentos para o ano de 2007. Não obstante, diferentemente do
quanto alegado pela decisão ora recorrida, a Recorrente consultou o “Sistema DIRF”,
constante no seu e-CAC (Doc. 03), e verificou que a fonte pagadora acima de fato
informou ter retido e recolhido CSLL em favor da Recorrente [...].
27. Como se pode ver, para o ano de 2007, a fonte pagadora informou retenções
de CSLL, PIS e COFINS efetuadas sob o código de receita 5952, totalizando R$
52.517,04. Por meio da imputação do percentual aplicável de CSLL sobre o valor total
das retenções, verifica-se que a retenção de CSLL totalizou montante inclusive
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921979/2013-70

superior àquele informado pela Recorrente em sua DCOMP e não confirmado pelas
autoridades fiscais e julgadoras, qual seja, R$ 11.293,99 (ou seja, há uma diferença a
maior, em favor da Recorrente, de R$ 637,19 [...].
Como é cediço, a informação contida no sistema DIRF equivale àquela
constante no próprio informe de rendimento, sendo, de plano, suficiente para que esta
parcela de crédito pleiteado pela Recorrente seja reconhecida em sua integralidade na
composição do saldo negativo de CSLL de 2007.
29. Não obstante, para que restem dúvidas, a Recorrente apresenta novamente
planilha com a abertura das notas fiscais emitidas por ela a UNIPAR – União de
Indústrias Petroquímicas S.A. durante o ano de 2007, junto com referidas notas, que
destacam os valores de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF) (doc. 04), agora
juntamente com extrato bancário, demonstrando o recebimento do preço pelo valor
líquido das retenções (doc. 05). [...]
B. UNIPAR – Comercial e Distribuidora S.A.
30. Tal como acima, a Recorrente não recebeu o respectivo informe de
rendimento da fonte pagadora UNIPAR –Comercial e Distribuidora S.A., porém, em
consulta ao “Sistema DIRF” (Doc. 03), verificou que a fonte pagadora acima de fato
informou ter retido e recolhido CSLL em favor da Recorrente [...].
31. Novamente imputando o percentual aplicável de CSLL sobre o valor total
das retenções efetuadas sob o código de receita 5952 (R$ 14.575,82), verifica-se que a
retenção de CSLL informada totaliza R$ R$ 3.134,58 [...].
32. Note-se que há uma pequena diferença de R$ 637,15 entre o valor de CSRF
informada pela Recorrente em sua DCOMP (R$ 3.771,73) e aquele informado pela
fonte pagadora UNIPAR – Comercial e Distribuidora S.A. às autoridades fiscais (R$
3.134,58). Todavia, como demonstrado no tópico A acima, no caso da fonte pagadora
UNIPAR - União de Indústrias Petroquímicas S.A., houve retenção na fonte de CSLL
em valor a maior do que aquele pleiteado pela Recorrente em sua DCOMP, sendo que
o montante retido a maior é quase exatamente a diferença ora apurada (R$ 637,19 –
vide parágrafo 27 acima).
33. O que ocorreu, na verdade, foi o seguinte: quando do preenchimento das
DCOMPs, a Recorrente considerou a CSRF recolhida sobre as notas fiscais 190 e 191
(emitidas à fonte pagadora UNIPAR - União de Indústrias Petroquímicas S.A.) no
cômputo do crédito de CSRF da fonte pagadora UNIPAR – Comercial e Distribuidora
S.A. Todavia, este pequeno equívoco formal não tem o condão de inviabilizar o
reconhecimento do crédito da Recorrente, principalmente quando há a inequívoca
demonstração de que, embora uma fonte pagadora tenha informado retenção em valor
inferior àquele pleiteado em DCOMP, a outra fonte pagadora, do mesmo grupo
econômico, informou retenção em valor superior àquele pleiteado em DCOMP, quase
que exatamente no mesmo montante (diferença imaterial de R$ 0,02).
34. Feita referida demonstração, com base nas informações constantes nos
próprios sistemas eletrônicos da RFB e em prol do princípio da verdade material, deve
haver o reconhecimento integral da parcela de crédito pleiteado pela Recorrente
relativamente à fonte pagadora UNIPAR – Comercial e Distribuidora S.A., qual seja,
R$ 3.771,73 (ou então, pelo menos, que a parcela de crédito relativa à fonte pagadora
UNIPAR - União de Indústrias Petroquímicas S.A. seja majorada, considerando-se a
diferença de R$ 637,19 indicada mais acima).
35. Adicionalmente, tal como acima, visando comprovar a integralidade de seu
crédito, a Recorrente também apresenta planilha com a abertura das notas fiscais
emitidas por ela a UNIPAR – Comercial e Distribuidora S.A. durante o ano de 2007,
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921979/2013-70

junto com referidas notas (destacando os valores de CSRF a serem retidos e
recolhidos) (doc. 06), agora juntamente com extrato bancário, demonstrando o
recebimento do preço pelo valor líquido das retenções (doc. 05).
C. Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras [...]
36. Com relação à fonte pagadora acima, a Recorrente também não recebeu o
respectivo informe de rendimento, porém, em consulta ao “Sistema DIRF” (Doc. 03),
verificou que a Petrobras informou ter retido e recolhido CSLL em favor da
Recorrente [...]
37. Imputando os percentuais de CSLL aplicáveis sobre as retenções efetuadas
sob os códigos de receita 6147 (R$ 1,924,65) e 6190 (R$ 1.332,45), verifica-se que a
retenção de CSLL informada totaliza exatamente os R$ 470,00 pleiteados pela
Recorrente, valor este que deve ser de plano já confirmado na apuração do seu crédito
de saldo negativo de CSLL [...].
38. De todo modo, para que não restem quaisquer dúvidas sobre a integralidade
de seu crédito, a Recorrente também apresenta planilha com a abertura das notas
fiscais emitidas por ela a Petrobras durante o ano de 2007, junto com referidas notas
(destacando os valores de CSRF a serem retidos e recolhidos) (doc. 07), juntamente
com seu extrato bancário, demonstrando o recebimento do preço pelo valor líquido
das retenções (doc. 05). [...]
D. Braskem S.A.
39. Com relação à fonte pagadora acima, a Recorrente também não recebeu o
respectivo informe de rendimento, porém, em consulta ao “Sistema DIRF” (Doc. 03),
verificou que a Braskem S.A. informou ter retido e recolhido CSLL em favor da
Recorrente [...].
40. Imputando o percentual aplicável de CSLL sobre o valor total das retenções
efetuadas sob o código de receita 5952 (R$ 7.825,06), verifica-se que a retenção de
CSLL informada totaliza R$ R$ 1.682,81, valor este que deve ser de plano já
confirmado na apuração do crédito de saldo negativo de CSLL da Recorrente [...].
E. Polietilenos União S.A. [...].
41. Com relação à fonte pagadora acima, a Recorrente também não recebeu o
respectivo informe de rendimento, porém, em consulta ao “Sistema DIRF” (Doc. 03),
verificou que a Polietilenos União S.A. informou ter retido e recolhido CSLL em
favor da Recorrente [...].
42. Imputando o percentual aplicável de CSLL sobre o valor total das retenções
efetuadas sob o código de receita 5952 (R$ 6.055,51), verifica-se que a retenção de
CSLL informada totaliza R$ R$ 1.302,26, valor este que deve ser de plano já
confirmado na apuração do crédito de saldo negativo de CSLL da Recorrente [...].
43. Muito provavelmente referida parcela de crédito restou não confirmada em
razão de um pequeno equívoco formal no preenchimento das DCOMPs, pois a
Recorrente informou, como CNPJ da fonte pagadora, o no 02.437.913/0001-03,
enquanto as retenções foram efetuadas pelo CNPJ no 03.880.493/0001-90, CNPJ este
que inclusive é o indicado nas notas fiscais emitidas pela Recorrente (doc. 08).
Todavia, em prol do princípio da verdade material, referido equívoco deve ser
desconsiderado e o crédito da Recorrente, reconhecido.
44. Por fim, para que não restem dúvidas sobre a integralidade de seu crédito, a
Recorrente apresenta novamente planilha com a abertura das notas fiscais emitidas por
ela a Polietilenos União S.A. durante o ano de 2007, junto com referidas notas
(destacando os valores de CSRF a serem retidos e recolhidos), junto com o extrato
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921979/2013-70

bancário demonstrando o recebimento do preço pelo valor líquido das retenções
(doc.08).
F. Platume Instalação Comercial Ltda. [...]
45. Com relação às fontes pagadoras acima (tópicos F e G), a Recorrente
informa que não recebeu os respectivos informes de rendimentos e que, em consulta
ao “Sistema DIRF”, não localizou informações das empresas Platume e ACIDE.
46. Não obstante, como já reconhecido pela decisão ora recorrida, nesta
hipótese a comprovação da integralidade do crédito pode ser realizada mediante a
apresentação de notas fiscais e do extrato bancário demonstrando o pagamento de tais
notas em valores líquidos de tributos retidos na fonte.
47. Assim, para comprovação da integralidade das parcelas de crédito indicadas
mais acima (tópicos F e G), a Recorrente reapresenta planilhas com a abertura das
notas fiscais emitidas por ela às fontes pagadoras Platume e ACIDE durante o ano de
2007, suportadas pelas referidas notas (que destacam os valores de CSRF a serem
retidos e recolhidos por tais empresas) (docs. 09 e 10), juntamente com seu extrato
bancário, demonstrando o recebimento do preço pelo valor líquido das retenções (doc.
05). [...]
49. Assim, mediante a apresentação de tais documentos, resta comprovado o
direito creditório da Recorrente, devendo as retenções originalmente não reconhecidas
ser consideradas na apuração de seu crédito de saldo negativo.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
50. Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer, respeitosamente, o
provimento do presente Recurso Voluntário por este E. CARF, a fim de que seja
determinada a reforma da decisão ora recorrida e, como consequência, sejam
homologadas todas as DCOMPs controladas no presente processo, seja em razão da
homologação tácita, seja em razão do reconhecimento integral do crédito de saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2007.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$21.232,33 (R$31.095,71 – R$9.863,38) referente ao ano-calendário de
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921979/2013-70

2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Homologação Tácita
Por se tratar de matéria de ordem pública, a Recorrente argui que houve a
homologação tácita da compensação em relação ao Per/DComp no 34600.52558.301008.1.3.03-
2525,
Per/DComp
no
02557.77665.101208.1.3.03-7256,
Per/DComp
no
39363.19500.080109.1.3.03-3178 e Per/DComp no 14968.78845.290509.1.3.03-8152.
A homologação tácita da compensação ocorre pelo decurso de prazo é de cinco
anos contados da data da entrega do Per/DComp até a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Trata-se de prazo com natureza jurídica
prescricional e por essa razão matéria de ordem pública suscetível de ser alegada a qualquer
momento e, inclusive, conhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, conforme art. 15, art. 332 e art. 487 do Código Tributário Nacional de aplicação
supletiva e subsidiária ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Este instituto privilegia o princípio da segurança jurídica em relação ao débito
tributário declarado. Se por um lado, não se pode inferir que este procedimento tenha o efeito
jurídico de fazer nascer o direito ao reconhecimento de crédito tributário passível de restituição
ou compensação, por outro lado, o valor correspondente não pode ser deduzido do montante
pleiteado a título de saldo negativo de tributo de ano-calendário diverso daquele informado na
Per/DComp em que se reconheceu a homologação tácita da compensação do débito.
No que se refere ao Per/DComp no 34600.52558.301008.1.3.03-2525, Per/DComp
no 02557.77665.101208.1.3.03-7256, Per/DComp no 39363.19500.080109.1.3.03-3178 e
Per/DComp no 14968.78845.290509.1.3.03-8152 indicados expressamente no Despacho
Decisório apresentadas, respectivamente em 30.10.2008, 10.12.2008, 08.01.2009 e 29.05.2009.
Nesse sentido, os débitos ali compensados foram alcançados pela homologação tácita, haja vista
que a Recorrente foi validamente notificada da Despacho Decisório em 17.06.2014, e-fl. 233. A
ilação designada pela Recorrente, destaca como procedente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921979/2013-70

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921979/2013-70

Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921979/2013-70

correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de notas ficais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e extratos
bancários, e-fls. 289-487.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e Súmulas CARF
no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.921979/2013-70

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para (a) reconhecimento da homologação tácita dos débitos compensados do Per/DComp no
34600.52558.301008.1.3.03-2525, do Per/DComp no 02557.77665.101208.1.3.03-7256, do
Per/DComp
no
39363.19500.080109.1.3.03-3178
e
do
Per/DComp
no
14968.78845.290509.1.3.03-8152 e (b) aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e das Súmulas
CARF no 80, no 143 e no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital